Tribunal: CARF
Processo: 11040.721141/2015-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.721141/2015-02
ACÓRDÃO
2001-007.901 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE RICARDO CAETANO COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Não comprovadas as alegações do sujeito passivo mantem-se o crédito
tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.901 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721141/2015-02
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a autuação até o julgamento da
impugnação, valho-me do relatório da decisão da DRJ:
“Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 5 a 10, em 28/04/2015, referente ao exercício 2013, ano-
calendário 2012, que lhe exige crédito tributário no valor de R$ 77.942,81, atualizado até
30/04/2015.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando foram
verificadas as seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação Trabalhista - Valor:
R$ 5.147,92. Motivo: Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista, no valor de R$ 5.147,92, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 148,66. Complementação da descrição dos fatos:
1. Lançamento de ofício efetuado de acordo com a informação constante do sistema Dirf da RFB.
2. Regularmente intimado, o contribuinte não apresentou documentação probatória referente à
natureza jurídica dos rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal -
Valor: R$ 153.832,14. Motivo: Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista, no valor de R$153.832,14, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$4.614,88. Complementação da descrição dos fatos:
Lançamento de ofício efetuado de acordo com a informação constante do sistema Dirf da RFB.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - Fonte Pagadora: BANCO DO
BRASIL SA (CNPJ 00.000.000/4800-37). Valor: R$ 1.041,36. Motivo: Da análise das informações e
documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda
Retido na Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 1.041,36.
Contribuinte não apresentou documentação comprobatória referente ao valor do imposto de
renda retido na fonte declarado – R$ 1.041,36. Fonte pagadora: BANCO DO BRASIL CNPJ
00.000.000/4800-37.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 66, o contribuinte foi cientificado da autuação em
07/05/2015.
Em 20/05/2015, apresentou impugnação ao lançamento (fl. 3), acompanhada de documentos,
alegando, em síntese, que:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.901 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721141/2015-02
3
- Concorda com a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Decorrentes de Ação Trabalhista, no valor de R$ 5.147,92;
- Em relação à infração de Omissão de Rendimentos Recebidos da Pessoa Jurídica, Decorrentes
de Ação da Justiça Federal, é sócio da empresa Isquierdo e Costa Advogados Associados, CNPJ
08.215.237/0001-00, enquadrada como Lucro Presumido;
- Tributa nesta empresa os honorários advocatícios recebidos, como receita de prestação de
serviços, expressamente autorizado pelo art. 219, parágrafo único do RIR c/c art. 223, III, do RIR;
- Conforme Demonstrações Contábeis, o faturamento total em 2012 foi de R$ 383.457,41,
estando incluído nesta parte do montante contestado, no valor de R$119.119,26, tendo ocorrido
apuração e pagamento de todos os tributos devidos, inclusive IR;
- Os valores pagos pela Justiça Federal através do Banco do Brasil foram alocados ao CPF do
contribuinte pelo fato de que, na época do ingresso das ações, não existia a empresa e não foi
possível a vinculação ao CNPJ posteriormente;
- É incabível a tributação do referido valor na pessoa física novamente, para não ocorrer
bitributação de IR, independentemente dos valores fornecidos por DIRF pelo referido órgão;
- O restante do valor contestado (R$ 34.712,88, com IRRF de R$ 1.041,36), foi tributado
normalmente na pessoa física, no CNPJ da agência local do Banco do Brasil (00.000.000/4800-37),
enquanto que foi informado em Dirf o total sob o CNPJ da matriz, ocorrendo apenas um erro formal
de preenchimento;
- No que se refere à infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, o
valor foi efetivamente retido e informado na declaração de rendimentos em outro CNPJ (da agência
local);”
Decisão da DRJ de fls. 70/76 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
(PARCIAL)
Considera-se não impugnada e, portanto, não litigiosa, a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA (PARCIAL).
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram integralmente
oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o lançamento da parte não
tributada.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ERRO DE PREENCHIMENTO. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Comprovado o erro de preenchimento da Declaração do Imposto de Renda, com base nas
informações e documentos constantes no processo e nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, impõe-se a revisão do lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.901 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721141/2015-02
4
Recurso voluntário de fls. 84/114 reitera os termos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de
minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas
com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 123
DF CARF MF
Original